Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706510-26.2022.8.07.0008 RECORRENTE: IVAN BARBOSA REBOUÇAS RECORRIDA: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGOS 1.012, CAPUT, DO CPC. NULIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. REVELIA. EFEITOS NÃO VERIFICADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 348 DO CPC ANTES DA DECISÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Não se amoldando o caso dos autos a quaisquer das exceções, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. Conquanto o art. 248, § 2o, do CPC estabeleça que a pessoa jurídica deverá ser citada na “pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”, considera-se, igualmente, válida a citação quando o mandado é recebido por pessoa que se apresenta ao oficial de justiça como preposto ou empregado da pessoa jurídica, como ocorreu no caso dos presentes autos. 3. Considerando que a presunção de veracidade em decorrência da revelia não é absoluta, se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova, a revelia, por si só, não gera a procedência do pedido. 4. Afastados os efeitos da revelia, cabe ao Juiz intimar a parte autora para manifestar eventual interesse na produção de provas na forma do art. 348 do CPC e antes de decidir o mérito da pretensão. Regra aplicável igualmente na segunda instância, em caso de acolhimento do pleito do réu e para afastar os efeitos da revelia. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 344 e 345, inciso III, ambos do CPC, sustentando a aplicação dos efeitos da revelia à parte contrária. Aduz que as provas são hábeis e suficientes para instruir o juízo cognitivo decisório, não havendo que se falar em insuficiência destas, tendentes a afastar a revelia da recorrida. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de que "a jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 344 e 345, inciso III, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “In casu, a ré foi devidamente citada, mas não apresentou contestação. Por esse motivo, foi decretada sua revelia. Contudo, em que pese se tratar de direito disponível, não há como presumir como verdadeiros os fatos expostos na inicial, porque os documentos acostados pelo requerente não são suficientes para corroborar com a versão apresentada na inicial, isto porque não existem elementos mínimos de que procedeu o pagamento efetuado a ré. A bem da verdade, apresentou tão somente os cálculos de atualização do montante que entende devido (ID 46738057, 46738058) [...] No caso, pretendendo a rescisão do contrato de compra e venda com a restituição dos valores pagos à requerida e indenização por lucros cessantes, caberia ao autor fazer prova do cumprimento da sua contraprestação no contrato, qual seja, o adimplemento das parcelas pactuadas [...] Portanto, antes desta Corte proceder o julgamento do mérito da pretensão, é fundamental que seja oportunizado ao autor a produção dos elementos de convencimento necessários, em razão do afastamento dos efeitos da revelia com relação a todos ou parte dos fatos em se ampara a pretensão inicial” (ID. 47294402). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016